Tribunal: TJES
Processo: 5010980-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010980-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: HAROLDO PEREIRA

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SANAR O VÍCIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DE CORREÇÃO DO NOME DO REQUERIDO NA AUTUAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Monitória, por suposta ausência de localização do requerido. A extinção ocorreu sem que a parte autora fosse intimada para corrigir a autuação processual ou fornecer novos elementos para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base na não localização do réu, pode ocorrer sem que a parte autora seja previamente intimada para sanar o vício, e se houve erro na autuação processual que deveria ter sido corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora peticionou por duas vezes solicitando a retificação do nome do requerido na autuação processual, porém o juízo de origem não atendeu a esses pedidos, resultando em mandados de intimação emitidos para pessoa estranha aos autos.

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 317, determina que, antes de proferir decisão de extinção sem resolução do mérito, o magistrado deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício, em consonância com os princípios da cooperação e da não surpresa (CPC, arts. 6º, 9º e 10).

4. Além disso, o art. 486, § 1º, do CPC, reforça a necessidade de oportunizar à parte a chance de sanar qualquer defeito processual antes da extinção.

5. O juízo de origem não observou o dever de cooperação ao proferir a sentença extintiva sem previamente intimar a parte autora para que ela pudesse corrigir o equívoco na autuação e fornecer novos elementos para a citação do requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, é dever do juiz conceder à parte autora a oportunidade para sanar vícios processuais, em conformidade com os princípios da cooperação e da não surpresa.

2. A retificação de erros na autuação processual, especialmente no que concerne à identificação correta das partes, deve ser prontamente atendida para evitar equívocos que prejudiquem o regular andamento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 317, 486, § 1º; CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada em face de
HAROLDO PEREIRA
, julgou extinto o feito em resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“Sem sequer oportunizar que a Apelante tome ciência dos referidos resultados e apresente novo endereço ou solicite a consulta aos sistemas conveniados, o Juízo a quo extinguiu o processo”;
(ii)
“não há cabimento na extinção do processo pela não localização do Apelado, visto que não foram esgotados os meios para tentativa de localização da parte”;
(iii)
“Caberia ao Juízo a quo intimar a Apelante para tomar ciência das certidões negativas e dar prosseguimento ao feito, o que não foi feito”;
(iv)
“a Apelante não teve a oportunidade para informar novo endereço do Apelado ou para requerer ao Juízo a consulta eletrônica aos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, com objetivo de obter novos endereços para realização da diligência citatória”.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da r. sentença, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Outrossim, DETERMINO que a Secretariada e. Terceira Câmara Cível corrija autuação deste caderno processual, considerando que os autos vieram a esta instância com a autuação equivocada, devendo constar no polo passivo (como requerido/apelado) a pessoa de HAROLDO PEREIRA.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada em face de
HAROLDO PEREIRA
, julgou extinto o feito em resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Na origem, o ora Apelante ajuizou a Ação Monitória em face de ANTÔNIO ALVES SILVA em decorrência do não pagamento integral do débito oriundo de dois contratos de financiamento.

Ao receber a inicial, o juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES determinou a intimação do requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse o pagamento do valor de R$ 3.129,00 (três mil cento e vinte e nove reais), bem como o pagamento dos honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ou que apresentasse peça de embargos monitórios.

Por meio de petitório lançado no ID n. 10053476, o autor requereu a retificação dp nome da parte Ré no cadastro para HAROLDO PEREIRA, para o regular prosseguimento do feito, considerando que na autuação consta ANTÔNIO ALVES SILVA.

A serventia do juízo juntou AR no ID n. 10053482, o qual fora endereçado a ANTÔNIO ALVES SILVA.

Novamente, o autor/apelante peticionou no ID n. 10053685 requerendo a retificação dos autos e, ainda, apresentou novo endereço do requerido.

Novo despacho do MM. Juiz de Direito no ID n. 10053686 determinando a intimação do requerido, nos mesmos moldes do despacho anterior (ID n. 10053473).

O mandado de intimação (ID n. 10053689) foi, novamente, equivocado porque a serventia do juízo e o MM. Juiz de Direito persistiram em inobservar o pedido do autor quanto à retificação da autuação.

Nada obstante, em que pese o juízo de origem ter proferido o terceiro despacho determinando a intimação da parte requerida em novo endereço apresentado pela parte autora (ID n. 10053690), o feito seguiu sem observar a necessária retificação pleiteada pelo autor por duas vezes, resultando em um terceiro mandado de intimação feito equivocadamente pela juízo de origem (ID n. 10053690), estando direcionado à pessoa de ANTÔNIO ALVES SILVA e não ao requerido constante na peça inicial (HAROLDO PEREIRA).

Após a certidão do mandado nº 4262196 (ID n.10053692), ainda sem observar que o nome da parte requerida estava equivocado, sobreveio prolação de sentença julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Irresignada,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“Sem sequer oportunizar que a Apelante tome ciência dos referidos resultados e apresente novo endereço ou solicite a consulta aos sistemas conveniados, o Juízo a quo extinguiu o processo”;
(ii)
“não há cabimento na extinção do processo pela não localização do Apelado, visto que não foram esgotados os meios para tentativa de localização da parte”;
(iii)
“Caberia ao Juízo a quo intimar a Apelante para tomar ciência das certidões negativas e dar prosseguimento ao feito, o que não foi feito”;
(iv)
“a Apelante não teve a oportunidade para informar novo endereço do Apelado ou para requerer ao Juízo a consulta eletrônica aos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, com objetivo de obter novos endereços para realização da diligência citatória”.

Pois bem. Sem qualquer delonga, entendo que assiste razão à parte apelante.

Pela própria narrativa dos fatos processuais ocorridos na origem, é possível observar a reiterada inobservância pelo juízo
a quo
de

erro básico que poderia ser facilmente corrigido em três oportunidades
, qual seja: o nome da parte requerida na autuação do caderno processual eletrônico.

Isso porque, conforme detalhado anteriormente, a parte autora, ora apelante, requereu, por duas vezes, a retificação do nome do requerido, ao passo que a inobservância pelo juízo de origem quanto às retificações acabou por resultar em mandados de intimação direcionados a pessoa estranha aos autos.

Aliás, o feito permaneceu com a autuação equivocada até a subida dos autos a essa instância recursal e só foi corrigida após a determinação para que a Secretaria da e. Terceira Câmara Cível realizasse a simples correção, antes de incluir o feito em pauta de julgamento.

Além disso, não é crível e razoável que o juízo
a quo
proceda à extinção do feito sem resolução do mérito sem ao menos intimar a parte contrária para manifestação

Ora, a redação do § 1º do art. 486 do CPC, entende que antes de proferir decreto extintivo, o magistrado deve intimar a parte para que sane o defeito existente.

Outrossim, dispõe o art. 317 do CPC:

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

É clarividente que a citada norma foi criada com vistas a dar efetividade aos princípios da cooperação e da não surpresa, positivados nos artigos 6º, 9º e 10, todos do CPC.

No entanto, entendo ser absolutamente incompatível com as normas fundamentais do processo civil brasileiro a extinção do processo sem resolução do mérito sem que antes se dê ao demandante a oportunidade para sanar eventual vício processual, o qual poderia inclusive ter fornecido novo endereço, ainda mais considerando a inobservância reiterada da necessária retificação da autuação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem, concedendo-se ao apelante a oportunidade de sanar o vício processual apontado e, ainda, que o juízo de origem observe a necessária retificação da autuação, de modo a conferir a compatibilidade de toda a autuação deste caderno processual com a peça inicial (nome das partes, entre outros).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar